Tribunal: TJES
Processo: 5001194-59.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-59.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS BARROS QUEIROZ e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. DESABASTECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DOUGLAS BARROS QUEIROZ e KAREN GONCALVES PICOLI em face de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, que narra a parte autora ter sofrido com o desabastecimento de água.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre os recorrentes e a concessionária de serviço público de fornecimento de água configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que os autores figuram como usuários finais (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade e a suposta desídia da ré de promover o reabastecimento de água.

A parte consumidora alega que sofreu desabastecimento de água, mesmo após ter buscado atendimento junto à concessionária para solucionar o problema. Contudo, embora a água seja serviço essencial, não há razão para a reforma da sentença, pois as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço ou responsabilidade da requerida.

Como se explica, os documentos acostados pela parte autora evidenciam que a unidade suportou o desabastecimento de água, mas são insuficientes para elucidar as razões do evento. Assim, embora evidente falta de água suportada, os elementos indicados pela parte ré em contestação (em especial, IDs 16543616, 16543617) denotam que eventual problema decorreu de falhas particulares da própria residência.

Observo, ainda que, nas razões recursais, a parte consumidora intenta caracterizar a falha na prestação do serviço a partir do cumprimento da medida de urgência pela ré. Ocorre que, igualmente, tal conclusão não se sustenta. A tutela foi concedida com base em cognição sumária e teve por único objetivo determinar o imediato restabelecimento do serviço, sem qualquer análise definitiva sobre a responsabilidade da ré ou sobre a apuração anterior da culpa.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença, uma vez que a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações formuladas na inicial. As fotografias juntadas aos autos indicam a existência do fato narrado, porém, assim como a conversa mantida por aplicativo com funcionário da requerida, mostram-se insuficientes para evidenciar que o desabastecimento decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária de água.

Em contestação a ré enuncia que o evento é resultado da estrutura particular da residência, sendo impossível ao julgador suplantar as afirmativas e evidências apenas com os diálogos indicados pelo autor.

No caso em exame, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a existência de relação de consumo e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal prerrogativa, contudo, não afasta o dever do consumidor de comprovar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado (já que a inversão não é automática).

Desse modo, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)